Tribunal: TJBA
Processo: 8068027-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068027-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIO SERGIO MARTINS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O presente recurso consiste em um agravo interno em face de julgamento monocrático que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que ocorreram graves falhas na prestação do serviço bancário, com a ausência de repasse dos índices de atualização monetária de forma correta e a permissão de movimentações indevidas em sua conta pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática representa ofensa ilegal ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a instituição financeira depositária possui legitimidade para responder de forma passiva à demanda que discute os danos materiais; (iii) saber se o processo exige a inclusão formal da União e o consequente deslocamento de toda a competência de julgamento para os órgãos judiciários da Justiça Federal; (iv) saber se a apresentação deste recuso justifica a imposição da multa processual direcionada aos casos de oposição injustificada e contrária ao sistema de precedentes.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil vigente instituiu a obrigatoriedade legal de respeito ao sistema de precedentes vinculantes e garantiu expressamente ao julgador a autorização para decidir, de maneira isolada, os recursos a ele contrários. O julgamento monocrático não ofende a regra de colegialidade, pois aplica a jurisprudência já decidida com força obrigatória, promovendo a isonomia completa e o encerramento em tempo razoável da discussão processual. A alegação inicial da parte autora aborda de modo idêntico os exatos pontos estabelecidos como paradigma pelas instâncias superiores.

4. A legitimidade passiva da instituição bancária é medida indiscutível. A petição inicial na origem não questiona os critérios gerais, a validade das políticas governamentais ou os percentuais de correção monetária definidos e fixados pelo conselho gestor. O centro fundamental da lide diz respeito, exclusivamente, às falhas de execução e administração da referida conta individual. Conforme tese firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, as entidades financeiras respondem perante a justiça por atitudes omissivas que causem desfalque patrimonial no dever de gerenciar os referidos fundos.

5. A regra sobre competência da Justiça Estadual decorre de maneira direta do afastamento da União do polo passivo do processo. Em razão de sua natureza de sociedade de economia mista, as ações que envolvem o Banco do Brasil devem sempre percorrer a jurisdição estadual, conforme consolidado na Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. A imposição legal de multa como penalidade pelo uso do agravo interno não ocorre de modo automático por conta da rejeição e desprovimento dos pedidos. A configuração do ato como abusivo exige a comprovação do intuito puramente protelatório sem a apresentação de qualquer argumentação defensável. Embora todas as teses recursais tenham sido completamente, a movimentação da defesa não alcança o patamar de litigância excessivamente abusiva e dolosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 80, 932, IV, "a" e "b", e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 42; STJ, Tema 1150, REsp nº 1.797.419/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento n.º 8068027-10.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como recorrido
MARIO SERGIO MARTINS DE ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.